Tribunal: TJPA
Processo: 0805592-20.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805592-20.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0805592-20.2026.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: ALEXANDRE FIDALGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito bancário. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Cédula de crédito bancário eletrônica. Assinatura digital com certificação icp-brasil e biometria facial. Validade. Notificação extrajudicial por meio eletrônico. Tema 1.315/stj. Comprovação da mora. Requisitos do decreto-lei 911/69. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69, proposta por instituição financeira. O agravante sustenta a invalidade da cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, bem como a nulidade da notificação extrajudicial realizada por e-mail para constituição em mora.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cédula de crédito bancário celebrada por meio eletrônico, com assinatura digital certificada e biometria facial, para instruir ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato é meio idôneo para comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato eletrônico constitui meio válido de formação do negócio jurídico, sendo a manifestação de vontade por meio digital apta a produzir efeitos jurídicos, não se tratando de nova espécie contratual, mas de nova forma de instrumentalização.

4.

A cédula de crédito bancário eletrônica, assinada com certificação pela ICP-Brasil e biometria facial, supre os pressupostos legais para o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, sendo inexigível a apresentação de via física original quando o instrumento é nativamente digital.

5.

A jurisprudência reconhece a validade de documentos eletrônicos certificados digitalmente, inclusive para instrução de ações fundadas em alienação fiduciária.

6.

A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme a Súmula 72 do STJ.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.315, firmou entendimento de que é válida a notificação realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega ao endereço eletrônico indicado pelo devedor no contrato, não se exigindo a comprovação de leitura.

8.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada ao e-mail constante do vínculo contratual, inexistindo elementos que infirmem sua efetiva disponibilização ou que evidenciem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

9.

A mera reiteração, no Agravo Interno, das mesmas teses já examinadas na decisão monocrática não evidencia nulidade por reprodução de fundamentos, conforme entendimento do STJ acerca da interpretação conjunta dos arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV, do CPC.

10.

Ausentes elementos capazes de demonstrar erro de fato ou de direito na decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário eletrônica, assinada com certificação digital pela ICP-Brasil e biometria facial, é documento idôneo para instruir ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. 2. É válida a notificação extrajudicial enviada por meio eletrônico ao endereço indicado no contrato, desde que comprovados o envio e a entrega, para fins de constituição em mora. 3. A reiteração, em agravo interno, das mesmas teses já apreciadas na decisão monocrática não gera nulidade por reprodução de fundamentos quando inexistem argumentos novos capazes de infirmar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 189, 282, § 1º, 489, § 1º, IV, 932, VIII, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, 1.036 a 1.041; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.644.890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020; STJ, REsp 2024/0381847-9 (Tema 1.315), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/03/2026, DJEN 12/03/2026; TJ-SC, AI 5042789-85.2020.8.24.0000, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 20/05/2021; TJDFT, Processo 7360787, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23/11/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805592-20.2026.8.14.0000, por meio da qual neguei provimento ao recurso instrumental.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão nº 0800871-84.2026.8.14.0045 proposta por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, cuja liminar fora deferida em primeiro grau diante da presença dos requisitos obrigatórios do Decreto-lei 911/69.

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento (ID 34384010), por sua vez, não provido monocraticamente (ID 35031450), sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos autorizadores do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, quais sejam a cédula de crédito bancária e a notificação extrajudicial.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID 35106012), a agravante sustenta, em síntese, a ausência de validade do contrato com assinatura eletrônica e da invalidade da notificação extrajudicial por e-mail.

Sem contrarrazões (ID 35979776).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos, conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que entendeu pelo acerto da decisão
a quo
, que deferiu a liminar pleiteada em ação de busca e apreensão pela instituição financeira.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade dos atos processuais decorrente da tramitação sob segredo de justiça, verifica-se que, embora o art. 189 do Código de Processo Civil estabeleça a publicidade como regra, admitindo o sigilo apenas em hipóteses excepcionais, eventual irregularidade na classificação do feito não enseja, por si só, nulidade absoluta dos atos processuais, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282, §1º, do CPC. No caso concreto, não se evidencia qualquer prejuízo efetivo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo agravante, razão pela qual rejeito a preliminar.

Superada a questão, compulsando os autos e em análise aos documentos anexados,
verifico que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica – biometria facial e protocolo de assinatura eletrônica pelo ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.

Cediço que o contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressada por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Com efeito, a manifestação de vontade por meio eletrônico
sobrepõe-se à sua instrumentalização
, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital) -
https://www.migalhas.com.br/depeso/325485/contratos-eletronicos
.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO TÍTULO ORIGINAL PARA FINS DE APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E RESPECTIVA VINCULAÇÃO AOS AUTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. SUSTENTADA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EM VOGA EMBASADA EM CONTRATO ELETRÔNICO. EXCEPCIONALIDADE À REGRA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. "A exigência de apresentação física do contrato original é inviável, eis que, em regra, deve ser apresentada a cártula no cartório para sua vinculação ao processo. Entretanto, na conjuntura dos autos, a Cédula de Crédito Bancário se deu por meio eletrônico, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original em cartório para aposição do carimbo para vinculá-la e evitar a circulação da cártula, sendo deste modo, inexigível o seu cumprimento" (Apelação Cível n. 0301040-46.2018.8.24.0073, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 04.04.2019). REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50427898520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5042789-85.2020.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”. (7360787, 7360787, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

Partindo dessa premissa, entendo que a Cédula de Crédito Bancário eletrônica com biometria facial e protocolo de assinatura eletrônica juntada à ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a decisão agravada que deferiu a liminar para apreensão do veículo
deve ser mantida.

Outrossim, acerca da mora contratual, é cediço que, no contrato de alienação fiduciária, esta decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a norma determina que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

Com efeito, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

Todavia, impõe-se reconhecer que a evolução tecnológica e a modernização das relações contratuais conduziram à revisão desse entendimento, culminando na recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.315, segundo a qual
é válida a notificação extrajudicial por meio eletrônico, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e haja comprovação de seu recebimento
. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO . CADATRO DE INADIMPLEMENTES. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. I . Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que declarou inválida a notificação encaminhada ao consumidor por meio eletrônico. 2. Recurso especial interposto em 23/6/2024 e concluso ao gabinete em 28/11/2025 .II. Questão em discussão 3. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação - com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo - realizadas pelos referidos bancos e cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do art. 43, § 2º, do CDC . III. Razões de decidir 4. O art. 43, § 2º, do CDC estabelece que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele .5. Na esteira das Súmulas 359/STJ e 404/STJ, deve-se compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico, resguardando o equilíbrio das relações sociais e a boa-fé objetiva.6. O contexto social contemporâneo, marcado pelo intenso avanço tecnológico, pela popularização dos meios eletrônicos e pelo crescimento significativo do acesso domiciliar à internet no Brasil, demanda uma releitura do tema da comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo por meio eletrônico, não subsistindo motivos para a sua vedação no âmbito das relações de consumo .7. Na comunicação eletrônica ao consumidor é indispensável que haja prova do efetivo envio e da respectiva entrega ao endereço eletrônico ou ao número de telefone previamente fornecido ao credor/cadastro no ato da contratação ou da aquisição do produto ou serviço, evitando-se que sejam encaminhadas notificações a e-mails ou números inexistentes, inativos ou inacessíveis, não se exigindo a prova da efetiva leitura pelo destinatário.8. Para os fins dos arts . 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: Para os fins do art. 43, § 2º, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário . IV. Dispositivo 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença do Juízo de primeiro.”.

(STJ - REsp: 00000000000002175268 RS 2024/0381847-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2026, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026).

No caso concreto, observa-se que a notificação foi encaminhada ao endereço eletrônico do agravante, constante do vínculo contratual, não havendo elementos que infirmem a sua efetiva disponibilização ou que indiquem vício capaz de comprometer sua finalidade, qual seja, dar ciência inequívoca da mora.

Dessa forma, reputa-se válida a constituição em mora, restando atendido requisito essencial à concessão da medida liminar.

Por oportuno, registro, ainda, que qualquer alegação de ausência de mora, decorrente de eventual abusividade do contrato, sequer foi objeto no decisum ora agravado, não podendo, portanto, ser analisada no momento.

Ante todo o exposto, com base no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do regimento interno deste e. tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato.
”.

Assim, não se verifica situação de inutilidade do julgamento futuro apta a justificar o imediato cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, os argumentos deduzidos no presente Agravo Interno não demonstram erro de fato ou de direito na decisão agravada, limitando-se, em essência, à reiterada defesa da ausência de contrato original e a invalidade do contrato eletrônico e notificação extrajudicial por e-mail.

Assim, não se identificam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 24/06/2026